Tribunal: TJSP
Processo: 2004268-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 30634

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão de tutela provisória de urgência para imediata constrição de bens de pessoas jurídicas e físicas que pretende incluir no polo passivo, inaudita altera parte. Inadmissibilidade. Requisitos do art. 300 do NCPC não demonstrados. Execução principal, ademais, que se encontra suspensa, nos termos

Ementa:
VOTO No 30634

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão de tutela provisória de urgência para imediata constrição de bens de pessoas jurídicas e físicas que pretende incluir no polo passivo, inaudita altera parte. Inadmissibilidade. Requisitos do art. 300 do NCPC não demonstrados. Execução principal, ademais, que se encontra suspensa, nos termos do art. 134, § 3o, do NCPC. Decisão mantida.

Recurso não provido.